Tribunal: TJBA
Processo: 8068203-23.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8068203-23.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002375-56.2024.8.05.0105 PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DO CARMO IMPETRANTES/ADVOGADOS: MARINA BISPO DO CARMO E GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). Decretada a prisão preventiva. O impetrante alega fundamentação genérica da decisão, destacando a primariedade, bons antecedentes e a residência fixa do paciente, além de intenção de iniciar novo emprego em São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o decreto de prisão preventiva está fundamentado de forma idônea; e (ii) as condições pessoais específicas do paciente afastam a necessidade da prisão cautelar. III. Razões de decidir 3. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos com o paciente (694,90g de crack e 129,40g de maconha), além de elementos que indicam sua possível associação ao tráfico organizado. 4. Os precedentes do STJ confirmam que a quantidade e variedade de drogas justificam a prisão preventiva, sendo irrelevantes as condições pessoais desenvolvidas quando a gravidade concreta do delito e o periculum libertatis estiverem presentes. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem negada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. 2. Condições pessoais específicas, isoladamente, não afastem a necessidade de prisão cautelar quando presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º. 8039459-86.2022.8.05.0000, da comarca de Ipiaú, tendo como impetrantes os advogados Marina Bispo do Carmo e Gabriel Bispo do Carmo e paciente Paulo Henrique Gomes do Carmo. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS Nº 8068203-23.2024.8.05.0000)